Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009381-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCEDIDO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Marcos Levi Bervig
, contra a decisão por mim proferida, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo à Apelação interposta, na Ação Civil Pública n. 306-18.2016.811.0101 - código: 89277 -, na forma do art. 1.012, §3
o
, do Código de Processo Civil (Id. 3223693 – pág. 1/4).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo
à Apelação
.

Repisa que a probabilidade de provimento do apelo está presente, haja vista a
prova documental dos autos que refletem a evidência dos fatos constitutivos do seu direito, pois a propriedade em questão (Fazenda Nossa Senhora Aparecida
)
está enquadrada na legislação atual, conforme o Novo Código Florestal, e que não foi comprovada materialidade do suposto dano ambiental, inexistindo nexo causal entre o suposto dano e a conduta do Apelante.

Discorre sobre as irregularidades existentes no Auto de Infração n. 9050828/E.

Afirma que o perigo de dano é eminente, pois,
caso não haja a suspensão da decisão, será compelido a apresentar o PRAD, junto à SEMA no prazo de 120 dias e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações,
requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, atribuir o efeito suspensivo à Apelação interposta.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 7496462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019